Tribunal: TJDFT
Processo: 0737065-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. CEB.

I – Os danos foram originariamente causados a consumidor de serviços prestados pela agravada-ré, portanto, na ação de ressarcimento, a Seguradora-agravante sub-roga-se nos direitos do segurado, aplicando-se as disposições do CDC. Arts. 349 e 786 ambos do CC.

II – A inversão do ônus da prova não é automática, e não está configurada na demanda a dificuldade intransponível por parte da Seguradora-agravante para a comprovação da falha na prestação de serviços da agravada-ré. Mantida a r. decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1°, do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.